Tribunal: TJES
Processo: 5000145-32.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A. A recorrente, avaliadora de nota de crédito rural nº 40/05741-0, alegou dependência de vontade, sustentando que teria assinado o contrato acreditando ser testemunha e pleiteou a inversão do ônus da prova em razão de sua hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de vontade na assinatura da nota de crédito rural pela recorrente como avaliadora; e (ii) analisar se a inversão do ônus da prova, não deferida no curso do processo, pode ser rediscutida na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão relativa à inversão do ônus da prova já foi decidida na instância anterior, sem recurso da parte apelante, ficando, portanto, preclusa, conforme o art. 507 do CPC.

4.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, depende da verossimilhança das discussões e hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica nos autos.

5.
A recorrente assinou todas as páginas do contrato como avaliadora e participou de diversas operações similares, demonstrando ciência plena das obrigações assumidas, não tendo comprovação de vício de vontade.

6.
Testemunha ouvida em juízo confirmou que a recorrente tinha conhecimento prévio das condições do contrato, afastando a alegação de erro substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova não pode ser pleiteada em sede recursal quando já decidida e não impugnada no momento oportuno, incidindo a preclusão.

2. O ônus de prova à ocorrência de vício de vontade na assinatura de nota de crédito rural recai sobre a parte que o suscita, sendo insuficiente a mera alegação sem provas concretas.

3. A assinatura em contratos múltiplos como avaliadora, bem como em aditivos posteriores, reforça a ausência de erro ou indução na formalização do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 357, III, 507; Código Civil, arts. 138, 139, 145 e 171,II.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 10.12.2020, DJe 15.12.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5000156-61.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 24/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000145-32.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A. A recorrente, avaliadora de nota de crédito rural nº 40/05741-0, alegou dependência de vontade, sustentando que teria assinado o contrato acreditando ser testemunha e pleiteou a inversão do ônus da prova em razão de sua hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de vontade na assinatura da nota de crédito rural pela recorrente como avaliadora; (ii) analisar se a inversão do ônus da prova, não deferida no curso do processo, pode ser rediscutida na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão relativa à inversão do ônus da prova fora decidida na instância anterior, sem recurso da parte apelante, ficando, portanto, preclusa, conforme o art. 507 do CPC.

4.
A inversão do ônus da prova, prevista no inc. VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, depende da verossimilhança das discussões e hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica nos autos.

5.
A recorrente assinou todas as páginas do contrato como avaliadora e participou de diversas operações similares, demonstrando ciência plena das obrigações assumidas, não tendo comprovação de vício de vontade.

6.
Testemunha ouvida em juízo confirmou que a recorrente tinha conhecimento prévio das condições do contrato, afastando a alegação de erro substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova não pode ser pleiteada em sede recursal quando já decidida e não impugnada no momento oportuno, incidindo a preclusão.

2. O ônus da prova quanto à ocorrência de vício de vontade na assinatura de nota de crédito rural recai sobre a parte que o suscita, sendo insuficiente a mera alegação sem provas concretas.

3. A assinatura em contratos múltiplos como avaliadora, bem como em aditivos posteriores, reforça a ausência de erro ou indução na formalização do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 357, III, 507; Código Civil, arts. 138, 139, 145 e 171,II.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 10.12.2020, DJe 15.12.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5000156-61.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 24/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Henny Arnholz Pimentel
(Id. 8671575), ver reformada a r. sentença de Id. 8671574, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do
Banco do Brasil S/A
.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese:
(i)
jamais teve a intenção de avalizar a nota de crédito rural nº 40/05741-0, tendo sido induzida a erro pela instituição financeira;
(ii)
por ser pessoa idosa e moradora do interior, é hipervulnerável, o que enseja a inversão do ônus probatório, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC;
(iii)
a prova testemunhal revelou que o contrato fora firmado fora da agência bancária.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 8671579).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, advogados e partes presentes, a todos uma boa tarde.

Excelência, essa é a última sessão do ano, provavelmente essa é a última sustentação oral dessa Turma, também. Que honra fazê-la. E que honra fazê-la para defender os direitos da senhora Henny; uma senhora que hoje tem 85 anos de idade, de Santa Maria de Jetibá, muito simples, muito humilde, mas que infelizmente foi enganada pelo Banco do Brasil e, provavelmente, infelizmente, até mesmo por seus familiares.

Estamos aqui diante de uma Apelação interposta em face de um Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial. A dona Henny, excelências, foi avalista de uma operação bancária, na origem, de um valor elevado, superior a R$ 450.000,00. Quando ela foi citada nessa Sção, ela tomou um susto muito grande porque, consultando sua memória, ela se lembrava de ter assinado esse contrato, mas não na condição de avalista, e sim, na condição de testemunha.

Então, apresentamos Embargos a Execução com base nesse fundamento de que havia ali a nulidade do aval, que esse contrato foi assinado mediante um erro substancial. Dona Henny tem, hoje, 85 anos, na época do contrato ela tinha 80. Ela assinou esse contrato crendo que assinava na condição de testemunha e não na condição de avalista.

Dona Henny, excelências, vive de uma renda mensal de três salários-mínimos. O patrimônio dela, tem imposto de renda juntado nos autos, não passa de R$ 250.000,00. Jamais passou pela cabeça da Dona Henny que ela poderia ser avalista de uma operação de tamanho vulto, de que o Banco do Brasil aceitaria que ela fosse avalista de uma operação que é quase o dobro do patrimônio que ela amealhou durante toda a sua vida. Então, essa foi a tese exposta na petição inicial.

Em sede de contestação, o Banco do Brasil apresentou argumentos genéricos pela legalidade da documentação apresentada, enfim, aquelas contestações genéricas do Banco.

Então, temos aqui um primeiro argumento, excelência, não houve o respeito pela instituição financeira ao ônus da impugnação especificada; isso deve conduzir necessariamente a veracidade daquilo que é alegado pela parte embargante.

Estamos diante de uma situação aqui em que é flagrantemente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e a consumidora é flagrantemente hipervulnerável em relação à instituição financeira. Ainda assim, a instituição financeira opta por não apresentar sua defesa. Estamos diante de inversão do ônus da prova, estamos diante de todas as normas facilitadoras do acesso à defesa da consumidora; não há defesa pelo Banco do Brasil e, ainda assim, a Ação foi julgada improcedente.

O nosso ponto, para ser extremamente objetivo aqui, para além de toda essa questão processual de que não houve impugnação do Banco do Brasil a essa situação a nós, no sentir, evidente, é em relação à prova testemunhal. A prova testemunhal produzida por nós levou a oitiva do gerente do Banco do Brasil de Santa Maria de Jetibá, o gerente responsável pela conta de onde foi feito o empréstimo. E esse gerente, quando questionado, quando o inquirido por nós onde foi assinado esse contrato, ele disse que esse contrato não foi assinado dentro da agência; que esse contrato foi assinado na casa da senhora Henny sem a presença de um preposto do Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil disse isso, Excelências. E o gerente do Bando do Brasil questionado, disse mais. Ele diz, quando perguntado diretamente, se ele poderia afirmar que quando a senhora, de 80 anos, estava assinando o contrato, se foi dito a ela, Dona Henny, a senhora estava assinando como avalista; dona Henny, o avalista é igual ao devedor principal, se o devedor principal não assinar, a senhora vai arcar com a dívida. Porque respeito a dever de informação, é isso. Respeito a dever de informação não é presumir que porque está escrito avalista na operação com uma letrinha desse tamanho, uma senhora de 80 anos vai saber o que é. Quando perguntado se ele poderia afirmar que isso aconteceu, ele disse que não.

Então, estamos diante de uma situação, no frigir dos ovos, em que o gerente do Banco do Brasil afirma, por vídeo gravado em audiência, que esse contrato foi assinado fora de uma agência bancária, sem a presença de um preposto do Banco do Brasil, e que ele, gerente, preposto do Banco, não pode dizer, não pode afirmar se foi dito a Henny ou não quais eram os efeitos daquilo que ela estava assinando.

Então, com todo respeito, excelentes, a prova testemunhal produzida, repito, do gerente do Banco, da agência de onde saiu o empréstimo, é inquestionável em comprovar a tese da inicial. Essa senhora não sabia o que ela estava assinando; ela não sabia que ela era avalista; ela não concebia a possibilidade de ser avalista. E, principalmente, o Banco do Brasil não foi capaz de demonstrar, minimamente, que ele cumpriu, ainda, que de maneira o mais elementar possível, com o dever de informação que lhe é exigido pela lei.

É isso, excelência.

Pedimos pelo provimento do Recurso para que seja reconhecido a nulidade do aval.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia a perquirir a legalidade do contrato de crédito rural nº 40/05741-0, o qual a recorrente figura como avalista.

A respeito do tema, bem sintetizara a sentença impugnada:

[...] No caso em tela, a parte embargante sustentou sua defesa arguindo, em suma, a existência de vício de vontade em prestar o aval, visto que assinou o contrato acreditando ser testemunha da celebração do negócio jurídico.

Nesse ponto, imperioso analisar o que dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil acerca das matérias que podem ser ventiladas em sede de Embargos à Execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Sendo assim, entendo que as matérias deduzidas pela parte embargante correspondem àquelas previstas no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Entretanto, da pormenorizada análise dos autos, observa-se que as alegações da parte embargante não merecem prosperar, ante a ausência de comprovação acerca dos fatos alegados.

Isso porque, de acordo com as provas que instruem o feito, não restou demonstrada a existência de quaisquer vícios de consentimento.

A testemunha ouvida em Juízo, Sr. Fabrício Souza (ID 28956300), declarou que, apesar de alguns dos contratos terem sido assinados na propriedade da embargante, outros, incluindo-se o primeiro, foram assinados na agência do embargado sediada nesta Comarca, oportunidade em que a demandante fora cientificada acerca de todos os termos da operação, bem como de sua condição de avalista.

O Sr. Fabrício informou, ainda, que as operações são similares e, portanto, mesmo que não tenham sido assinados todos os contratos na agência do embargado, a embargante já possuía conhecimento acerca das obrigações assumidas.

Além disso, a testemunha declarou que inexiste prévia avaliação acerca da capacidade econômica do avalista e que o contrato apenas é gerado após a expressa anuência deste.

Ademais, o contrato restou devidamente assinado pelas partes, não podendo a embargante alegar o desconhecimento acerca de suas cláusulas contratuais, na medida em que possui amplo acesso ao instrumento contratual. [...]

De plano, observa-se que a recorrente alega vício de validade da cártula e que em razão da idade é hipervulnerável, ensejando a inversão do ônus probatório, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC.

Como é cediço, para a inversão do ônus da prova na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC, é necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência técnica, correspondente à incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da perícia e da natureza da relação jurídica, concluiu pela ausência de qualquer responsabilidade do médico e do hospital, consignando expressamente que "não restou minimamente comprovado que os problemas enfrentados pela autora tenham sido decorrentes de falha na prestação do serviço, seja pelos médicos que lhe atenderam, seja pelo nosocômio onde foi internada e operada". 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. 7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento. (AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Logo, a inversão depende de circunstâncias concretas apuradas pelo magistrado no curso da demanda.

In casu
, todas as provas pertinentes ao julgamento do feito foram apresentadas e a própria recorrente, demonstrando estar satisfeita com as provas acostadas aos autos, requereu o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC.

Dessarte, havendo plena capacidade para a realização das provas necessárias, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 507 do CPC, a matéria encontra-se preclusa, uma vez que não impugnada no momento oportuno:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em tendo havido expressa deliberação da acerca da inversão do ônus da prova, deveria a parte, acaso inconformada, ter manejado o recurso cabível, qual seja o recurso de agravo de instrumento, eis que expressamente previsto no art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. Preclusão configurada.
2. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe ao demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Data: 30/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0022219-97.2019.8.08.0048 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Ultrapassada essa questão, é sabido que para a anulação do contrato, mister a presença de vícios no ato jurídico, como: erro, dolo, coação, simulação ou fraude, com apresentação de provas robustas a respeito.

A propósito, dispõem os arts. 138 e inciso II do art. 171 do Código Civil:

[...] Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

[...]
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]
II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Por sua vez, os arts. 139 e 145, daquele Código, estabelecem:

[...] Art. 139. O erro é substancial quando:

I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;
III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. [...]

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz esclarece:

[...] O ato negocial apenas produzirá efeitos jurídicos se a declaração de vontade das partes houver funcionado normalmente. Se inexistir correspondência entre a vontade declarada e a que o agente quer exteriorizar, o negócio jurídico será viciado ou deturpado, tornando-se anulável se no prazo decadencial de quatro anos for movida ação de anulação (CC, arts. 178, §9º, V, a e b, e 147, II; RT, 309:371 e 397:318). Trata-se de hipótese em que se apresentam os vícios de consentimento, como o erro, o dolo e a coação, que se fundam no desequilíbrio da atuação volitiva relativamente a sua declaração. (
in
Código Civil Anotado. 5ª. ed. Saraiva, p. 109).

Na espécie, todavia, as afirmações acerca de possível erro não remanesceram comprovadas.

Isso porque, resta presente a assinatura da apelante em todas as páginas da nota de crédito rural de nº 40/05741-0 como avalista de
empréstimo destinado ao custeio de avicultura no imóvel de sua propriedade, tendo familiar como devedor principal
.

Registre-se, ainda, que a testemunha ouvida em Juízo, Sr. Fabrício Souza, declarou que, apesar de alguns dos contratos terem sido assinados na propriedade da recorrente, outros, incluindo-se o primeiro, foram assinados na agência bancária sediada na Comarca, oportunidade em que a consumidora fora cientificada acerca de todos os termos da operação, bem como a respeito da condição de avalista.

Por conseguinte, não identificados quaisquer elementos que denotem a presença de vício de consentimento, não há que se falar em reforma da sentença.

A propósito, este tem sido o entendimento pacífico desta Corte em outros casos congêneres envolvendo a mesma recorrente.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado. 2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015. 3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor. 4. Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista. 5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
. 6. Recurso conhecido e improvido. Data: 31/May/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000156-61.2022.8.08.0056 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. ASSINATURA COMO AVALISTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO. MATÉRIA PRECLUSA QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, relativos à execução de nota de crédito rural no valor de R$ 198.462,96. A apelante alega vício de vontade ao afirmar que teria assinado o título acreditando ser testemunha e não avalista, pleiteando a inversão do ônus da prova em razão de sua hipervulnerabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve vício de vontade na assinatura da nota de crédito rural pela recorrente como avalista e (ii) analisar se a inversão do ônus da prova, não deferida no curso do processo, pode ser rediscutida na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria relacionada à inversão do ônus da prova foi decidida anteriormente pelo Juízo de origem, sem recurso da parte ora apelante, estando, portanto, preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, vedando a rediscussão na fase recursal. 4. Quanto ao alegado vício de vontade, o ônus de provar tal fato caberia à apelante, não havendo elementos nos autos que corroborem a alegação de que tenha sido induzida a erro. Pelo contrário, a recorrente figurou como avalista em diversas transações similares e assinou todos os documentos, incluindo os aditivos, o que demonstra plena ciência da operação. 5. A assinatura da recorrente como avalista, em diversas cédulas de crédito rural, incluindo o contrato em questão, indica a ausência de erro ou indução, sobretudo considerando que o crédito foi destinado à propriedade de sua titularidade, o "Sítio Pimentel". 6. Ainda que a assinatura de alguns contratos tenha ocorrido fora da agência bancária, isso não afeta a validade da cártula, que foi confirmada por testemunhas em juízo. 7. A inexistência de qualquer prova que sustente o vício de vontade impõe a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não pode ser pleiteada em sede recursal quando já decidida e não impugnada no momento oportuno, incidindo a preclusão. 2. O ônus de provar a ocorrência de vício de vontade na assinatura de nota de crédito rural recai sobre a parte que alega o vício, sendo insuficiente a mera alegação sem provas concretas. 3. A assinatura em múltiplos contratos como avalista, bem como em aditivos posteriores, reforça a ausência de erro ou indução na formalização do título. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 357, III, 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 10.12.2020, DJe 15.12.2020. TJES, Apelação Cível, 5000605-53.2021.8.08.0056, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, J. 22/08/2023. TJES, Apelação Cível n.º 5000156-61.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 24/05/23. Data: 20/Sep/202 Órgão julgador: 2ª Câmara Cíve Número: 5000157-46.2022.8.08.005 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMAR Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E NÃO OPORTUNIZADO A PRODUÇÃO DE PROVAS. AFASTADA. RECORRENTE SOLICITOU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REVELIA. AFASTADA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS NÃO INDUZ A REVELIA EIS QUE O TITULO EXECUTIVO POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar não conhecida, uma vez que os argumentos trazidos na questão prévia são os mesmos expostos no mérito. 2.
Recorrente não comprovou alegado prejuízo, além disso, requereu expressamente o julgamento da lide, assim, não há porque agora, após proferida a sentença, suscitar prejuízo sob a alegação de não ter sido dada a oportunidade de produção de prova.
3.Para o Superior Tribunal de Justiça, o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000158-31.2022.8.08.0056 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
, nos termos da fundamentação.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pel
a
recorrente devem ser majorados em 2%
, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a legalidade do contrato de crédito rural nº 40/05741-0, o qual a recorrente figura como avalista.

A respeito do tema, bem sintetizara a sentença impugnada:

[...] No caso em tela, a parte embargante sustentou sua defesa arguindo, em suma, a existência de vício de vontade em prestar o aval, visto que assinou o contrato acreditando ser testemunha da celebração do negócio jurídico.

Nesse ponto, imperioso analisar o que dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil acerca das matérias que podem ser ventiladas em sede de Embargos à Execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Sendo assim, entendo que as matérias deduzidas pela parte embargante correspondem àquelas previstas no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Entretanto, da pormenorizada análise dos autos, observa-se que as alegações da parte embargante não merecem prosperar, ante a ausência de comprovação acerca dos fatos alegados.

Isso porque, de acordo com as provas que instruem o feito, não restou demonstrada a existência de quaisquer vícios de consentimento.

A testemunha ouvida em Juízo, Sr. Fabrício Souza (ID 28956300), declarou que, apesar de alguns dos contratos terem sido assinados na propriedade da embargante, outros, incluindo-se o primeiro, foram assinados na agência do embargado sediada nesta Comarca, oportunidade em que a demandante fora cientificada acerca de todos os termos da operação, bem como de sua condição de avalista.

O Sr. Fabrício informou, ainda, que as operações são similares e, portanto, mesmo que não tenham sido assinados todos os contratos na agência do embargado, a embargante já possuía conhecimento acerca das obrigações assumidas.

Além disso, a testemunha declarou que inexiste prévia avaliação acerca da capacidade econômica do avalista e que o contrato apenas é gerado após a expressa anuência deste.

Ademais, o contrato restou devidamente assinado pelas partes, não podendo a embargante alegar o desconhecimento acerca de suas cláusulas contratuais, na medida em que possui amplo acesso ao instrumento contratual. [...]

De plano, observa-se que a recorrente alega vício de validade da cártula e, em razão da idade. é hipervulnerável, ensejando a inversão do ônus probatório, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC.

Como é cediço, para a inversão do ônus da prova na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC, é necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência técnica, correspondente à incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da perícia e da natureza da relação jurídica, concluiu pela ausência de qualquer responsabilidade do médico e do hospital, consignando expressamente que "não restou minimamente comprovado que os problemas enfrentados pela autora tenham sido decorrentes de falha na prestação do serviço, seja pelos médicos que lhe atenderam, seja pelo nosocômio onde foi internada e operada". 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. 7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento. (AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Logo, a inversão depende de circunstâncias concretas apuradas pelo magistrado no curso da demanda.

In casu
, todas as provas pertinentes ao julgamento do feito foram apresentadas e a própria recorrente, demonstrando estar satisfeita com as provas acostadas aos autos, requereu o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC.

Destarte, havendo plena capacidade para a realização das provas necessárias, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 507 do CPC, a matéria se encontra preclusa, uma vez que não impugnada no momento oportuno:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em tendo havido expressa deliberação da acerca da inversão do ônus da prova, deveria a parte, acaso inconformada, ter manejado o recurso cabível, qual seja o recurso de agravo de instrumento, eis que expressamente previsto no art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. Preclusão configurada.
2. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe ao demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Data: 30/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0022219-97.2019.8.08.0048 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Ultrapassada essa questão, é sabido que para a anulação do contrato, mister a presença de vícios no ato jurídico, como: erro, dolo, coação, simulação ou fraude, com apresentação de provas robustas a respeito.

A propósito, dispõem os arts. 138 e inciso II do art. 171 do Código Civil:

[...] Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

[...]
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]
II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Por sua vez, os arts. 139 e 145, daquele Código, estabelecem:

[...] Art. 139. O erro é substancial quando:

I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;
III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. [...]

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz esclarece:

[...] O ato negocial apenas produzirá efeitos jurídicos se a declaração de vontade das partes houver funcionado normalmente. Se inexistir correspondência entre a vontade declarada e a que o agente quer exteriorizar, o negócio jurídico será viciado ou deturpado, tornando-se anulável se no prazo decadencial de quatro anos for movida ação de anulação (CC, arts. 178, §9º, V, a e b, e 147, II; RT, 309:371 e 397:318). Trata-se de hipótese em que se apresentam os vícios de consentimento, como o erro, o dolo e a coação, que se fundam no desequilíbrio da atuação volitiva relativamente a sua declaração. (
in
Código Civil Anotado. 5ª. ed. Saraiva, p. 109).

Na espécie, todavia, as afirmações acerca de possível erro não remanesceram comprovadas.

Isso porque, resta presente a assinatura da apelante em todas as páginas da nota de crédito rural de nº 40/05741-0 como avalista de
empréstimo destinado ao custeio de avicultura no imóvel de sua propriedade, tendo familiar como devedor principal
.

Registre-se, ainda, que a testemunha ouvida em Juízo, Fabrício Souza, declarou que, apesar de alguns dos contratos terem sido assinados na propriedade da recorrente, outros, incluindo-se o primeiro, foram assinados na agência bancária sediada na Comarca, oportunidade em que a consumidora fora cientificada acerca de todos os termos da operação, bem como a respeito da condição de avalista.

Por conseguinte, não identificados quaisquer elementos que denotem a presença de vício de consentimento, não há que se falar em reforma da sentença.

A propósito, esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte em outros casos congêneres envolvendo a mesma recorrente.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado. 2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015. 3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor. 4. Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista. 5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
. 6. Recurso conhecido e improvido. Data: 31/May/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000156-61.2022.8.08.0056 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. ASSINATURA COMO AVALISTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO. MATÉRIA PRECLUSA QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, relativos à execução de nota de crédito rural no valor de R$ 198.462,96. A apelante alega vício de vontade ao afirmar que teria assinado o título acreditando ser testemunha e não avalista, pleiteando a inversão do ônus da prova em razão de sua hipervulnerabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve vício de vontade na assinatura da nota de crédito rural pela recorrente como avalista e (ii) analisar se a inversão do ônus da prova, não deferida no curso do processo, pode ser rediscutida na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria relacionada à inversão do ônus da prova foi decidida anteriormente pelo Juízo de origem, sem recurso da parte ora apelante, estando, portanto, preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, vedando a rediscussão na fase recursal. 4. Quanto ao alegado vício de vontade, o ônus de provar tal fato caberia à apelante, não havendo elementos nos autos que corroborem a alegação de que tenha sido induzida a erro. Pelo contrário, a recorrente figurou como avalista em diversas transações similares e assinou todos os documentos, incluindo os aditivos, o que demonstra plena ciência da operação. 5. A assinatura da recorrente como avalista, em diversas cédulas de crédito rural, incluindo o contrato em questão, indica a ausência de erro ou indução, sobretudo considerando que o crédito foi destinado à propriedade de sua titularidade, o "Sítio Pimentel". 6. Ainda que a assinatura de alguns contratos tenha ocorrido fora da agência bancária, isso não afeta a validade da cártula, que foi confirmada por testemunhas em juízo. 7. A inexistência de qualquer prova que sustente o vício de vontade impõe a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não pode ser pleiteada em sede recursal quando já decidida e não impugnada no momento oportuno, incidindo a preclusão. 2. O ônus de provar a ocorrência de vício de vontade na assinatura de nota de crédito rural recai sobre a parte que alega o vício, sendo insuficiente a mera alegação sem provas concretas. 3. A assinatura em múltiplos contratos como avalista, bem como em aditivos posteriores, reforça a ausência de erro ou indução na formalização do título. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 357, III, 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 10.12.2020, DJe 15.12.2020. TJES, Apelação Cível, 5000605-53.2021.8.08.0056, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, J. 22/08/2023. TJES, Apelação Cível n.º 5000156-61.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 24/05/23. Data: 20/Sep/202 Órgão julgador: 2ª Câmara Cíve Número: 5000157-46.2022.8.08.005 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMAR Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E NÃO OPORTUNIZADO A PRODUÇÃO DE PROVAS. AFASTADA. RECORRENTE SOLICITOU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REVELIA. AFASTADA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS NÃO INDUZ A REVELIA EIS QUE O TITULO EXECUTIVO POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar não conhecida, uma vez que os argumentos trazidos na questão prévia são os mesmos expostos no mérito. 2.
Recorrente não comprovou alegado prejuízo, além disso, requereu expressamente o julgamento da lide, assim, não há porque agora, após proferida a sentença, suscitar prejuízo sob a alegação de não ter sido dada a oportunidade de produção de prova.
3.Para o Superior Tribunal de Justiça, o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000158-31.2022.8.08.0056 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
, nos termos da fundamentação.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pel
a
recorrente devem ser majorados em 2%
, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Ordinária Presencial de 21/01/2025

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.